Tribunal: TJPA
Processo: 0804893-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804893-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0804893-39.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JUNIOR

PACIENTE: LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COACTO QUE NÃO SE ENCONTRA EM GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

1 -
É idônea a fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real do agente revelada pela
astúcia e premeditação da prática delitiva
, bem como a imperiosidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois, ao ser preso, o coacto
criou entraves à identificação.

2 – O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco.

3 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Reinaldo Martins Junior, em favor de
Leandro Nogueira da Silva
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O impetrante insurge-se contra decisão que, em 12.05.2020, manteve a prisão preventiva do paciente, argumentando que
“[a] negativa se deu sob o argumento abstrato de que persistem os pressupostos cautelares para tanto, em razão garantia da ordem pública”.

Em complemento, destaca que as condições pessoais do coacto o favorecem, uma vez que é primário e possui bons antecedentes.

Por fim, discorre sobre os riscos da situação de calamidade pública em razão da pandemia viral de Sars-Cov-2 e afirma ser
“de todo razoável que em meio a pandemia possa haver – como parte da estratégia de isolamento social domiciliar entendido instrumento eficaz de achatamento da curva de contaminação viral– a soltura do maior número possível de pessoas privadas de liberdade (PPLs) cuja retenção, no tenso estado de coisas atual, mostre-se desnecessária ou inconveniente”.

Por esses motivos, requer, em liminar e no mérito, a soltura do paciente.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, uma vez recebidos, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.124.035).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 3.143.960).

É o relatório
.

VOTO

Em que pese o esforço argumentativo do Defensor Público, não constato o constrangimento ilegal sustentado pela defesa, uma vez que, ao contrário do que afirma o impetrante, a autoridade indicada coatora
fundamentou a necessidade da permanência do coacto no cárcere de forma idônea, ressaltando elementos concretos dos autos.

Veja-se que o juízo de primeiro grau destacou, além das provas da materialidade e de indícios de autoria, a necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido, vale colacionar trecho da decisão constritiva, cuja simples leitura evidencia a fundamentação escorreita lançada pela autoridade tida como coatora:

“Soma-se, ainda, que a custódia preventiva se fundamenta, também, por estar demonstrado nestes autos que
o requerente Leandro, de forma premeditada, dirigiu-se mais cedo com o comparsa RENAN ao estabelecimento comercial da vítima, com a finalidade de analisar para a prática do delito. Diante disto observa-se a necessidade da manutenção custódia para garantia da ordem pública
.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuir a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...)

Ressalte-se, ainda, que
o referido requerente, LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA, junto com o denunciado RENAN VALES BRAGANÇA, informaram nomes falsos aos policiais no momento da abordagem, com a finalidade de dificultarem as suas corretas qualificações, o que denota além de premeditação, parceria criminosa de ambos os acusados, o que gera cautela por este magistrado na análise dos presentes e, na possibilidade de revogação de prisão preventiva
.

(...)

Em relação as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Coronavírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, são uníssonas no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos. Nesse contexto, observo ainda que
os réus têm entre dezenove e trinta e dois anos de idade, não havendo elementos nos autos, no sistema de acompanhamento processual LIBRA e petitórios eletrônicos que indiquem que os acusados são do grupo de risco para com a doença
, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar dos requerentes.”
(grifei)

Nesse contexto, se o Juiz
a quo
apontado como coator lastreou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, como o fez ao decretar a medida constritiva cautelar, é porque os fatos que ensejaram a prisão permanecem inalterados ou a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a situação fática atual distingue-se daquela que autorizou a prisão do coacto.

No caso, anoto, mais uma vez, que a decisão na qual o juiz de primeiro grau negou a revogação da prisão preventiva é suficiente e idônea, uma vez que destaca a periculosidade do paciente revelada pelo
modus operandi
empregado na execução do delito, no qual o coacto exerceu papel de grande importância, atuando desde os momentos preparatórios, quando se dirigiu ao estabelecimento comercial que pretendia roubar para analisar e traçar como executariam o crime.

A autoridade apontada como coatora destacou, ainda, a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois o coacto tentou furtar-se à aplicação da lei ao apresentar-se com outro nome aos policiais, dificultando sua identificação.

Nesse sentido, considerando que a decisão questionada indicou dados concretos dos autos, conclui-se que o argumento do impetrante de que
“[a] negativa se deu sob o argumento abstrato de que persistem os pressupostos cautelares para tanto, em razão garantia da ordem pública”
não encontra qualquer respaldo, uma vez que não se coaduna com a realidade dos autos.

A propósito, anoto que tive a oportunidade de analisar, na condição de relator, a primeira decisão, que decretou a prisão preventiva do paciente e que, de igual forma, estava sendo alvo de insurgência por parte do mesmo defensor público quanto aos seus fundamentos no
habeas corpus
nº 0809908-23.2019.8.14.0000. Na ocasião, a Seção de Direito Penal entendeu, à unanimidade, pela idoneidade dos fundamentos da decisão em julgamento (
res judicata
) que resultou na seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º-A, I, ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.

ORDEM DENEGADA.

1. Não é carecedora de motivação a prisão preventiva quando, além de provada a materialidade e presentes indícios de autoria, a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, considerando-se, especialmente, a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi utilizado, pois, em concurso de agentes e, fazendo uso de arma de fogo, tentou praticar crime de roubo a estabelecimento comercial, ou seja, em local aberto ao público e, portanto, de ampla frequência.

2.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.

Ordem denegada.”

Dessa forma, afigura-se que existem nos autos elementos suficientes a indicar a necessidade de se manter o paciente constrito, razão pela qual entendo que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, bem como que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para a manutenção da ordem pública.

No que tange ao argumento de que a soltura do paciente se faz necessária diante do cenário de proliferação do vírus Sars-Cov-2, é importante ressaltar, como fiz em outras oportunidades, que o risco da pandemia não justifica, por si só, a libertação de presos, uma vez que é fundamental primar – especialmente neste momento de crise e instabilidade – pela segurança social.

Nesse pórtico, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia de Sars-Cov-2, conhecido por “
Coronavírus
”, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Com efeito, se, por um lado, é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também lhe incumbe,
a fortiori
, o dever de, além de garantir iguais direitos à maioria dos concidadãos cumpridores das normas legais, promover a paz e a segurança da sociedade, cumprindo-lhe, por esta razão maior, combater à criminalidade.

Ademais, anoto que, conforme informações dos autos, o paciente possui apenas 29 anos de idade e, do que consta, não possui quaisquer das doenças graves que o coloquem em grupo de risco.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/06/2020